Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-88.2022.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004721-88.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Legitimidade Ativa. Ausência de Comprovação do Vínculo entre a Segurada e a Concessionária de Energia. Extinção do Processo sem Julgamento de Mérito. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Regressiva proposta por Seguradora com base em sub-rogação legal. O Juiz de primeiro grau entendeu inexistente prova do vínculo jurídico entre a Segurada e a Concessionária, inviabilizando a legitimação da Seguradora para figurar no polo ativo.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Seguradora demonstrou de forma suficiente o vínculo entre a Segurada e a Concessionária de energia, elemento necessário para legitimar sua atuação regressiva com base no art. 786 do Código Civil.

III.
Razões de Decidir

3. A sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil exige que a Seguradora comprove que o Segurado detinha legitimidade ativa originária contra o terceiro causador do dano.

4. A demonstração da titularidade ou posse da unidade consumidora pela Segurada é requisito indispensável para configurar relação jurídica com a Concessionária e, portanto, legitimar a Seguradora para propor a ação regressiva.

5. A falta de conta de energia, número de unidade consumidora ou qualquer documento hábil a vincular a Segurada ao ponto de fornecimento de energia impossibilita a individualização do sinistro e a apuração da responsabilidade civil.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A seguradora sub-rogada somente possui legitimidade ativa em Ação Regressiva quando demonstra que o segurado detinha vínculo jurídico com o causador do dano.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 1000505-15.2020.8.11.0026, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004721-88.2022.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bradesco Auto Re Companhia De Seguros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O Juiz
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Requerida e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por não haver exigência legal de apresentação de conta de energia em nome da Segurada para fins de legitimação ativa.

Argumenta que a documentação apresentada nos autos – notadamente a apólice de seguro, o comprovante de pagamento da indenização e declaração da Segurada – são suficientes para demonstrar o vínculo jurídico e material apto a ensejar a sub-rogação nos direitos da segurada, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Ressalta que a Segurada, embora não titular da unidade consumidora, sofreu diretamente os danos elétricos e foi devidamente indenizada, o que legitima a Apelante a postular o ressarcimento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a ilegitimidade ativa reconhecida e, com fundamento no art. 1.013, § 4º, do CPC, seja desde logo julgado o mérito da causa, reconhecendo-se a responsabilidade da Apelada e condenando-a ao ressarcimento do valor pleiteado na inicial, no montante de R$ 5.990,19 (cinco mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros legais.

Contrarrazões no ID. 274300357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Bradesco Auto RE Companhia de Seguros ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob a alegação de que firmou contrato de seguro (Apólice n.º 006931) com Cintia Maria de Oliveira, pelo qual obrigou-se a pagar indenização ou reembolsar na hipótese de sinistros, conforme previsão contratual.

Aduziu que, em novembro de 2021, a unidade consumidora da Segurada foi atingida por oscilações na rede elétrica fornecida pela Ré, ocasionando a queima de diversos eletrodomésticos, dentre os quais um refrigerador, um televisor, um motor deslizante e uma lavadora de roupas.

Afirmou que, após ser comunicada do sinistro (n.º 113202111100818), promoveu análise técnica do ocorrido por meio de empresas especializadas, que atestaram que os danos decorreram de sobrecarga elétrica. Constatado o nexo causal, a Seguradora efetuou o pagamento da indenização no valor de R$ 5.990,19 (cinco mil novecentos e noventa reais e dezenove centavos) à sua Segurada, em 15/02/2022, sub-rogando-se, por conseguinte, nos direitos da consumidora nos termos do art. 786 do Código Civil.

Alegou, ainda, que a Requerida é responsável objetivamente pelos danos causados na prestação de serviço público, conforme estabelece o art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo incumbência da concessionária garantir a qualidade da energia elétrica fornecida.

Sustentou que os distúrbios de tensão estão fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsão da Resolução 414/2010 da agência reguladora.

Requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Em defesa, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegou a inexistência de nexo causal entre os danos relatados e falha na prestação do serviço, bem como que o laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e não assinado por profissional habilitado.

Argumentou que a responsabilidade da concessionária é objetiva, mas não integral, sendo afastada em casos de caso fortuito, força maior ou uso inadequado das instalações internas pelo consumidor.

Posteriormente, em manifestação específica, a Requerida suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, afirmando que a unidade consumidora indicada não foi localizada nos registros da concessionária, o que inviabiliza a identificação do sinistro e a produção do relatório técnico regulatório. Requereu, com base nisso, a extinção do processo sem julgamento de mérito ou, alternativamente, a improcedência total do pedido.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Requerida e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante a
rgumenta que a documentação apresentada nos autos – notadamente a apólice de seguro, o comprovante de pagamento da indenização e declaração da Segurada – são suficientes para demonstrar o vínculo jurídico e material apto a ensejar a sub-rogação nos direitos da segurada, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras, a legitimidade ativa decorre da sub-rogação legal nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil, que dispõe:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. (Vide Lei nº 15.040, de 2024).

É, portanto, imperioso que a Seguradora demonstre que o Segurado possuía legitimidade ativa originária para demandar contra o terceiro causador do dano — no caso, a concessionária de energia elétrica.

Com efeito, o cerne da controvérsia gira em torno da falta de comprovação do vínculo jurídico entre a Segurada da Autora e a empresa fornecedora de energia, vínculo este indispensável à individualização do sinistro e à formação da responsabilidade civil da concessionária.

Conforme bem consignado pelo Juiz
a quo
, não consta nos autos qualquer documento que contenha o número da unidade consumidora supostamente afetada, tampouco qualquer conta de energia elétrica que aponte o nome da Segurada ou ao menos o endereço onde teria ocorrido o sinistro.

A Seguradora limitou-se a apresentar uma apólice de seguro, que, embora mencione o nome da Segurada e o endereço, não substitui a demonstração objetiva da relação contratual com a concessionária.

Mais ainda, foi juntado aos autos termo assinado pela própria Segurada, afirmando não possuir comprovante de residência em seu nome. Tal declaração unilateral, desprovida de qualquer corroboração documental externa, não possui força probatória suficiente para demonstrar o vínculo jurídico com a unidade consumidora que supostamente teria sofrido a oscilação elétrica.

Importa destacar que a Energisa foi categórica ao afirmar não ter localizado a unidade consumidora no banco de dados da empresa, o que impossibilitou a apuração dos fatos e da responsabilidade. Tal circunstância não foi infirmada pela Autora, que não trouxe aos autos qualquer elemento técnico ou documental que possibilitasse a identificação do ponto de fornecimento, do número da UC ou de relatório técnico da concessionária.

Não se ignora que o Judiciário deve primar pela resolução de mérito sempre que possível. Todavia, há limites processuais intransponíveis, e a falta de pressupostos mínimos de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica impede a superação da fase preliminar do processo.

A legitimidade ativa é pressuposto processual subjetivo, e sua falta impõe, obrigatoriamente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, como corretamente decidido.

Sublinhe-se, ademais, que não se trata de mero rigorismo formal, mas de exigência lógica e jurídica para que se reconheça a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a qual, frise-se, não pode ser responsabilizada sem ao menos saber qual unidade teria sido atingida, quando, e sob que condições técnicas.

A inexistência de tal dado — o número da unidade consumidora — compromete por completo a apuração do nexo causal, elemento essencial à responsabilidade civil por falha na prestação de serviço.

Neste ponto, não cabe ao Julgador presumir a existência de relação jurídica entre as partes com base unicamente em alegações unilaterais. A onerosidade da prova recai, aqui, sobre a Apelante, que tinha plenas condições de instruir melhor a petição inicial, sendo-lhe inclusive oportunizada manifestação específica após a arguição da ilegitimidade, sem que trouxesse qualquer prova nova ou contundente.

Ressalto que o entendimento adotado na origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que vem exigindo, como requisito mínimo de admissibilidade da Ação Regressiva, a demonstração de que o Segurado da companhia Autora era titular ou possuidor de fato da unidade consumidora,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de regresso da seguradora contra o causador do dano está previsto no art. 786 do Código Civil e sumulado pelo STF na Súmula nº 188, condicionando-se ao pagamento da indenização ao segurado e à comprovação do vínculo entre este e o suposto responsável pelo dano.

4. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade objetiva, conforme os arts. 14 e 22 do CDC e os arts. 37, §6º, e 175 da Constituição Federal.

5. No caso concreto, a seguradora não demonstrou qual seria a unidade consumidora vinculada ao segurado, inexistindo prova da relação jurídica entre este e a concessionária de energia elétrica.

6. A ausência de comprovação da titularidade da unidade consumidora inviabiliza a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, caracterizando sua ilegitimidade ativa ad causam.

7. A jurisprudência do tribunal confirma a necessidade de comprovação do vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária para que a seguradora exerça seu direito de regresso. (...) (TJMT. RAC. N.U 1000505-15.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Desse modo, tem-se que a falta de prova do vínculo jurídico da Segurada com a unidade consumidora compromete a legitimidade ativa da Seguradora sub-rogada, de modo que a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025